Tribunal: STF
Processo: ARE 1362020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REVISÃO DE 26,06% SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RENÚNCIA A QUALQUER OUTRA PARCELA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.



     1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos seus proventos no percentual de 26,06%.



    2. A decisão foi proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior.



    3. O INSS e a União são partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito em que se discute complementação de aposentadoria ou pensão de ex-ferroviário, como no caso dos autos, tendo em vista que a União Federal sucedeu a RFFSA (MP 353/207), e repassa os devidos recursos financeiros ao INSS, que, por sua vez, efetiva o pagamento, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, de acordo com o entendimento pacificado na Súmula 365 do STJ, segundo a qual "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual".



    4. Em relação à prescrição, considerando que se tratam de prestações de trato sucessivo, em que se aplica o disposto na Súmula 85 do STJ, atingindo a prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Precedente desta Corte: AC 0005117- 73.2006.4.01.3305/BA, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda Turma,eDJF1 p.113 de 01/07/2010. 



    5. A questão em discussão nos autos refere-se ao direito de ferroviários aposentados da extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA ao reajuste de 26,06% sobre o valor de sua complementação de aposentadoria. 



    6. Em dezembro de 1987, a RFFSA, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, os Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Bahia, do Nordeste, do Ceará, de São Paulo, de Tubarão, do Rio de Janeiro, de Alagoas, de Mossoró, de Baurú, do Paraná e Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, bem como a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários celebraram acordo coletivo de trabalho, no qual a RFFSA obrigou-se a conceder a seus empregados um reajuste de 26,06% sobre o salário de outubro de 1987, a partir de 1º de novembro de 1987 (fls. 32/33). 



    7. A pretensão dos autores ampara-se nas disposições da Lei 8.186/91, bem como no acordo coletivo citado, que beneficiaria, a rigor, todos os empregados da RFFSA, inclusive os inativos.



    8. O referido acordo coletivo, contudo, não foi cumprido e o percentual não foi implementado na remuneração percebida pelos ferroviários, tendo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Bahia intentado ação de cumprimento perante a Justiça do Trabalho, cujo pedido foi julgado procedente para determinar que a RFFSA reconhecesse a validade do referido acordo coletivo.



    9. Nos autos da mencionada ação de cumprimento, foi firmado um novo acordo entre as partes, que foi devidamente homologado pela autoridade judiciária competente. Conforme o novo acordo, o reajuste de 26,06% foi substituído por uma indenização correspondente a 71,63% do valor penhorado nos autos do processo (R$ 85.000.000,00 – oitenta e cinco milhões de reais), a ser paga diretamente ao Sindicato da categoria, que ficou incumbido do repasse aos respectivos beneficiários. Concordaram, ainda, as partes que os empregados da RFFSA, que estavam na ativa, renunciavam ao recebimento dos reflexos e eventuais repercussões do pedido em adicionais, gratificações e outras parcelas remuneratórias. Por sua vez, aos servidores aposentados ficou assegurado o recebimento de indenização, com renúncia, em contrapartida, ao direito de reclamar diferenças sobre qualquer outra parcela, incluindo-se aí, por óbvio, as parcelas relativas a reajustes salariais.



    10. Com a renúncia expressa e regularmente manifestada no acordo pelo Sindicato da categoria, percebe-se claramente que nem os empregados da ativa receberam o reajuste de 26,06%, mas tão-somente a parcela indenizatória em referência, sendo forçoso concluir que não restou percentual a ser estendido aos aposentados e pensionistas, em virtude da isonomia assegurada pela Lei 8.186/91.



    11. Além disso, a natureza indenizatória dos valores percebidos em razão do acordo afasta o direito ao pretenso reajuste de 26,06%, uma vez que indenizações não são parcelas permanentes, logo não podem integrar o salário do empregado e, consequentemente, os proventos de aposentadoria e/ou pensão. Precedentes no voto.



    12. Sentença de improcedência mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente